Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR REMANESCENTE A FAVOR DOS EXEQUENTES.
1. Embora tenha sido constatado o excesso de execução, porque iniciado o cumprimento de sentença sem o desconto do valor pago pela executada/agravada, a contadoria judicial ainda assim concluiu pelo valor remanescente de R$ 46,18, com o qual a executada/agravada anuiu e efetuou o pagamento.
2. Os cálculos da contadoria judicial são feitos por quem detém conhecimento para tanto e são submetidos ao crivo do contraditório. A executada/agravada não se insurgiu a respeito, tanto que homologado o valor, quitada a obrigação e extinto o cumprimento de sentença. Devem ser prestigiados e reformada parcialmente a decisão agravada.
3. Recurso conhecido e provido.